Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-98.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, acolhido,

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, acolhido, por bem elaborado - Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, que declarou a inexigibilidade do débito.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS - O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
INDÉBITO, DOBRO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação; (b) a manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário; e (c) a reforma da r. sentença, para condenar a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré instituição financeira, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico declarado inexigível, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - Reforma da r. sentença, para determinar a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexigível com (b) o débito resultante de sua condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
Recurso provido, em parte.